Tribunal: TJPA
Processo: 0007326-14.2010.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007326-14.2010.8.14.0028

APELANTE: CLAUDIMAR PEREIRA SOUSA NASCIMENTO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLEITO DE AUXÍLIO-DOENÇA POR TER SIDO CONSTATADA A SUA INCAPACIDADE, E NÃO O AUXÍLIO-ACIDENTE. SEM RAZÃO. AVERIGUADA A INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL, QUE IMPEDE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES QUE NECESSITEM DE SEVERO ESFORÇO FÍSICO E TENDO EM VISTA A ESCOLARIDADE DO AUTOR, ALÉM DA POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO DO SEGURADO PARA OUTRA ATIVIDADE, MOSTRA-SE DEVIDO O AUXÍLIO-ACIDENTE COM OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CLAUDIMAR PEREIRA SOUSA NASCIMENTO
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº12709716) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de apelação e dei parcial provimento, para incluir na condenação o pagamento de multa no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) em razão de descumprimento da tutela antecipada, mantendo a decisão recorrida inalterada em seus demais termos.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, que o benefício a que faz jus é o auxílio-doença, por ter sido constatada a sua incapacidade, e não o auxílio-acidente, indenização devida apenas no caso de redução da capacidade.

Alude sobre a reabilitação profissional a ser feita pela Autarquia Federal.

Aduz da concessão de auxílio-acidente após a reabilitação.

Ante esses argumentos, requer que

o presente agravo interno seja conhecido e provido para reconsiderar/revisar a decisão monocrática agravada, a fim de que seja concedido ao Agravante o benefício de auxílio-doença, nos termos do Art. 59, da Lei 8.213/91, uma vez que comprovada a incapacidade parcial e permanente, devendo, enquanto recebe o benefício, passar por processo de reabilitação junto à Autarquia Previdenciária, e ao fim do processo, se reabilitado, devendo ser concedido o Auxílio-Acidente, como forma de indenização pela redução da capacidade laboral.

Subsidiariamente, caso ultrapassado o pleito acima, pugna-se o agravante pela baixa do presente feito ao Juízo de Origem, a fim de que seja realizada perícia socioeconômica para averiguação das condições pessoais, sociais e econômicas do Autor, analisando a restrição da participação com redução efetiva e acentuada da capacidade, visto que portador de amputação traumática ao nível do segundo dedo da mão esquerda, deformidade e limitação da flexão do terceiro dedo da mão esquerda, cicatriz na polpa digital do polegar esquerdo, lesões incapacitantes, para fins de concluir definitivamente pelo preenchimento do requisito incapacidade com direito a percepção de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 13292329).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

O auxílio-doença é devido, de acordo com o que dispõe a Lei nº 8.213/91, ao segurado considerado temporariamente incapaz para o trabalho ou sua atividade habitual, de forma total ou parcial, entendendo-se por incapacidade parcial aquela que permita sua reabilitação para outras atividades laborais.

Podem ser definidos, pois, como requisitos para a concessão do benefício a qualidade de segurado, o cumprimento do período de carência (quando não houver sua dispensa) e a incapacidade temporária para o exercício da sua atividade habitual.

Exige-se, ainda, que a doença ou as lesões não sejam preexistentes à filiação do segurado ao Regime Geral de Previdência, hipótese em que o benefício não é devido.

No que diz respeito ao período de carência, que para o benefício de auxílio-doença, como regra, é de doze meses, de acordo com o que dispõe o art. 25, I, da Lei de Benefícios, há expressa dispensa do seu preenchimento quando o benefício estiver fundado em acidente, seja ele de trabalho ou qualquer outra natureza, nos termos do art. 26, II, da Lei nº 8.213/91.

A incapacidade, por sua vez, deve ser temporária, ou seja, o segurado deve estar sujeito à reabilitação; se constatada incapacidade permanente, tem-se a aposentadoria por invalidez como o benefício a ser concedido.

Quando se trata de benefício decorrente de acidente de trabalho, também se mostra imprescindível a verificação do nexo de causalidade entre a moléstia e o exercício da atividade laboral.

De acordo com a nova redação do art. 19 da Lei de Benefícios, que estendeu a aplicação do conceito de acidente do trabalho ao trabalhador doméstico, acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

Também as doenças ocupacionais (profissional ou do trabalho) podem ser consideradas acidente de trabalho, de acordo com o art. 20 da Lei de Benefícios, desde que gerem alguma incapacidade laborativa e não esteja presente alguma excludente legalmente prevista (Art. 20, § 1º).

Veja-se que a relação a que se refere o art. 20, I, da Lei nº 8.213/91 não é taxativa, na medida em que o próprio § 2º do mesmo dispositivo legal estabelece a possibilidade de concessão do benefício sempre que a doença guardar relação com o trabalho do segurado.

Por fim, consideram-se acidente de trabalho por equiparação os eventos elencados no art. 21 da lei em comento. Nessas situações, a legislação presume que a atividade laboral é uma concausa para a sua ocorrência e, por essa razão, é assegurada a proteção pela previdência social.

De outra banda, a teor do que dispõe o art. 86 da Lei nº 8.213/91,
“o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

A aposentadoria por invalidez, a seu turno, consoante estabelece o artigo 42, caput, da Lei de Benefícios,
“será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”.

Conforme destacado pela perícia médica oficial, o autor, ora agravante, está acometido com incapacidade parcial definitiva, concluindo o perito que o trauma ocasionou perda da função parcial da mão esquerda, sendo que as lesões o impedem de realizar suas atividades laborais habituais, não se vislumbrando, portanto, a sua reinserção na sua atividade habitual, qual seja, ajudante de pedreiro.

Outrossim, resta comprovado o nexo causal entre a acidente de trabalho como fator de contribuição para a incapacidade laborativa o ora agravante, ainda mais considerando a atividade exercida pelo requerente (servente de pedreiro), que impedem a realização de atividades que necessitem de severo esforço físico.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 21/11/2023